Tribunal: TCU
Processo: 015.255/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de ex-servidora do Ministério da Saúde, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. determinar ao Ministério da Saúde que adote as seguintes providências no prazo de quinze dias: 9.1.1. corrija as informações no sistema Siape relativamente à (s) data (s) de ingresso da sra. Jarinésia Pereira Araújo Alcântara, que deve (m) refletir as interrupções havidas nos contratos de trabalho e estar lastreadas em provas documentais; 9.1.2. encaminhe o mapa de tempo de serviço da interessada, acompanhado de certidão de tempo de contribuição emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social ou cópia dos contratos de trabalho assinados ao longo do período de 1975 a 1988; 9.2. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal que, uma vez encaminhadas as informações a que se refere o subitem 9.1: 9.2.1. reinstrua o processo com a urgência que o caso requer; 9.2.2. examine os impactos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.426.306/TO na presente concessão.